Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705005-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA AGRAVADO: RAUL CANAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, in verbis: “(...) In casu, as provas requeridas pela parte autora (ID 223171108) não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Anote-se a conclusão para julgamento. (...)” Intimados para manifestação sobre o cabimento do recurso, os agravantes alegam, em síntese, que: 1) “o cabimento do presente Agravo de Instrumento decorre do fato de que a decisão recorrida trata de indeferimento de produção de prova testemunhal, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal)”; 2) “é cabível a interposição do agravo de instrumento diante da possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988 - REsp 1.704.520/MT), quando a decisão for capaz de gerar prejuízo irreversível à parte, como ocorre no presente caso”; 3) “a prova testemunhal requerida pelos Agravantes é essencial para o deslinde do feito, sendo imprescindível para a comprovação dos fatos alegados”; 4) “a negativa do Juízo de origem impede a adequada instrução do processo e compromete o direito de defesa, configurando hipótese de prejuízo irreparável, que não pode ser sanado apenas em eventual apelação” (ID 69205398). É o breve relato. Decido. O presente agravo não pode ser conhecido, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais de cabimento do recurso (CPC 1.015 caput e parágrafo único). Além disso, não é o caso de se mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, pois não demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação. A irresignação dos agravantes contra o indeferimento de provas pode ser reapresentada em eventual apelo. Caso acolhido o cerceamento de defesa pelo Tribunal, os autos retornarão ao juízo de origem para a devida instrução probatória. Nesse sentido: “(...) 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que denega a realização de prova. 2. A insurgência quanto ao deferimento da prova não se sujeita à preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 2.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 3. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1944711, 0739300-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (grifou-se) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III c/c 1.015). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator